Tribunal: TJES
Processo: 5002826-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002826-46.2022.8.08.0000

PACIENTE: PERBITTANT FARIAS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PERBITTANT FARIAS PEREIRA

em face do v. Acórdão de Id. 2841451, proferido à unanimidade pela eg. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual não fora conhecido o Habeas Corpus impetrado.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso
merece
prosperar
.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar, em regra, qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos art. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, entendo que, de fato, o v. Acórdão fora
contraditório
e
obscuro
, pois, embora tenha tratado da
regra
pela qual a análise dos benefícios da execução somente deve ser realizada mediante a expedição de guia, e esta pressuponha a prisão do apenado,
o caso vertente possui uma relevante distinção,
que não foi contemplada no julgamento.

A fim de contextualizar os fatos, registro que o embargante cumpria pena em regime
aberto
(Execução Penal nº 0031682-39.2018.8.08.0035), estando pendente o pleito de livramento condicional, quando sobreveio segunda condenação, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, sem reincidência,
com guia juntada em 26/11/2021.

Diante disso, o Juízo
a quo
unificou as penas, que totalizam
11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, faltando cumprir
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias
, determinando-se a
regressão ao regime semiaberto
e a consequente
expedição de mandado de prisão
(Id. 2394035).

Dessa Decisão, o apenado interpôs
Agravo em Execução,
ainda não remetido ao Tribunal de Justiça, e, paralelamente, impetrou o presente
Habeas Corpus
, pretendendo a revogação da ordem de prisão e a remessa dos autos ao juízo competente (regime semiaberto) para análise do livramento condicional.

O pedido liminar foi
parcialmente deferido
, em 07/4/2022 (Id. 2404871), determinando-se a
“
remessa dos autos ao Juízo competente, independentemente do prévio recolhimento do paciente à prisão,
a fim de que possa ser analisada a concessão do livramento condicional postulado
”
.

Em consulta ao SEEU, verifiquei que os autos realmente foram remetidos à “Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto”, onde estão atualmente, porém, até a presente data,
não foi analisada a possibilidade de concessão do livramento condicional
, justamente em razão de não ter ocorrido o cumprimento do mandado de prisão, bem como não ter sido atualizado o cálculo da pena.

Apresentado o cenário, verifico que, de fato, o v. Acórdão embargado se fundamentou
como se o presente caso fosse idêntico
a outros já enfrentados neste Tribunal, nos quais se pretendia a
análise de benefícios da execução sem que a guia respectiva tenha sido expedida.

Ocorre que o caso vertente é distinto, pois, como visto,
a guia respectiva já foi efetivamente expedida
, já que a condenação havia estabelecido
regime aberto,
e, portanto, não havia necessidade de recolhimento à prisão, o que, inclusive, possibilitou a realização da unificação com o remanescente de pena ainda não cumprido, tendo o juízo realizado os cálculos necessários à fixação de novo regime (
semiaberto
)
.

Portanto, constata-se que as circunstâncias processuais diferem daquelas contempladas no v. Acórdão, carecendo de saneamento,
o que passo a realizar.

Como cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da Lei de Execuções Penais) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade.

No caso vertente, observo que o
Habeas Corpus

não é substitutivo
de Agravo de Execução, uma vez que o paciente efetivamente interpôs o recurso cabível, que, no entanto, sequer foi encaminhado à 2ª Instância até a presente data. Além disso, observo que o presente
Habeas Corpus
não se confunde com o objeto do agravo de execução pendente, uma vez que o
writ
impetrado tem por escopo a concessão do direito de aguardar em liberdade a análise do pedido de livramento condicional, enquanto o recurso postula a efetiva reforma da Decisão que indeferira o pleito, em primeiro momento.

Por tais motivos e, diante do cenário distinto anteriormente constatado, entendo por conferir
efeitos infringentes
aos embargos declaratórios e
conhecer do
Habeas Corpus
.

Prosseguindo, quanto ao
mérito
, verifica-se que a controvérsia reside em discutir, em síntese,
se as circunstâncias específicas do caso autorizam que o paciente aguarde em liberdade
a análise, pelo juízo competente, de seu pedido de livramento condicional, ou se, subsidiariamente, tem direito a que tal pedido seja enfrentado
independentemente de seu recolhimento à prisão
.

Como cediço,
em casos nos quais a guia ainda não foi expedida
, a jurisprudência atualmente dominante é no sentido de que
“A teor dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP, transitada em julgado a sentença, é necessária a prisão do réu para a expedição da guia de execução. Essa é a regra geral, que
comporta temperamentos quando detectada a probabilidade de o condenado, desde logo, ter direito à benefícios (detração penal, progressão de regime, prisão domiciliar, comutação etc.) que diminuam a intensidade da pena, pois, nessa situação, não se pode exigir o sacrifício da liberdade como mera condição para o exercício da jurisdição
”
(STJ; AgRg-RHC 157.065; Proc. 2021/0365009-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 08/03/2022; DJE 16/03/2022).

À luz desse raciocínio, pode-se concluir que,
se em casos nos quais inexiste guia de execução é possível excepcionar a regra e permitir a análise dos benefícios da execução sem o recolhimento do apenado
,
com muito mais razão

é possível determinar tal averiguação excepcional em casos nos quais a guia foi efetivamente expedida para o regime inicial aberto
, somente sendo determinado o recolhimento à prisão, após a unificação com penas anteriores.

Passando, portanto, a analisar se o caso em tela permite a excepcionalidade em questão,
chamo atenção
, primordialmente, para o fato de que,
mesmo após a unificação realizada, o paciente continua preenchendo o requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional.

Com efeito, no próprio ato coator consta a pena unificada de
11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
remanescendo 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias a cumprir
(Id. 2394035, pp. 16-19), o que significa
o cumprimento de 03 (três) anos, 09 (nove) meses
e 12 (doze) dias
(Id. 2394038 pp. 1-7).

Diante disso, observa-se que o benefício pleiteado – livramento condicional (art. 83, do Código Penal) – demanda, como requisito objetivo, em regra, o cumprimento de
mais de um terço (1/3)
da pena, que, no caso, perfaz o quantitativo de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
, comprovando-se que, de fato, aparentemente, o apenado preenche o requisito (objetivo), mesmo após a unificação de penas.

Soma-se a isso que, antes da unificação, tal benefício fora indeferido unicamente por entender o Juízo que
a manutenção do regime aberto era mais favorável do que o livramento
, e
não em razão do descumprimento de quaisquer requisitos
(Id. 2394035, pp. 8-9).

Portanto, sem realizar juízo definitivo quanto à matéria de fundo, observa-se que as circunstâncias apontam para a
p
robabilidade
do direito alegado
, o que permite concluir que

o condicionamento da análise do benefício ao seu recolhimento à prisão,

unicamente
em razão de entraves procedimentais ou de sistemas informacionais, representa constrangimento ilegal.

Isso não significa, contudo, que deva ser imediatamente revogada a ordem prisional, pois o mandado está baseado em decisão de unificação de penas que levou à regressão para o regime, não sendo discutido o acerto jurídico de tal decisão que, portanto, permanece produzindo efeitos.

Essa tem sido a solução do c. Superior Tribunal de Justiça, em casos nos quais determina a análise dos benefícios da execução independentemente de prisão:

[...]. 6. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
ordem concedida de ofício para, independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, determinar a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva
, de modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes. (HC n. 525.901/SE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/11/2019)

[...]. 4. Agravo regimental provido para determinar a expedição de guia de execução definitiva,
independentemente do prévio recolhimento do agravante ao cárcere
, devendo, ainda, o Juízo das Execuções analisar a possibilidade de eventual detração penal. 4. (STJ; AgRg-RHC 155.960; Proc. 2021/0341045-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 29/03/2022; DJE 04/04/2022)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
atribuindo-lhes
efeitos infringentes,

para rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público e, confirmando a liminar,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, a fim de não revogar a ordem de prisão, mas determinar que o juízo do regime semiaberto analise, com celeridade, o pedido de concessão do livramento condicional, independentemente do recolhimento à prisão.

Oficie-se
ao Juízo no qual se encontra tramitando a Execução Penal nº 0031682-39.2018.8.08.0035, para
ciência
e
cumprimento
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002826-46.2022.8.08.0000

PACIENTE: PERBITTANT FARIAS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
.
C
ONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE
.
OCORRÊNCIA.
CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENA. REGRESSÃO DE REGIME. ORDEM DE PRISÃO. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. EXCEPCIONALIDADE. P
OSSIBILIDADE
. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO BENEFÍCIO.
NÃO REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O v. Acórdão fora contraditório e obscuro, pois, se fundamentou como se o presente caso fosse idêntico a outros já enfrentados neste Tribunal, nos quais se pretendia a análise de benefícios da execução sem que a guia respectiva tenha sido expedida, porém o caso vertente é distinto, já que a guia respectiva já foi efetivamente expedida, e, inclusive, foi promovida a unificação com o remanescente de pena ainda não cumprido, tendo o juízo realizado os cálculos necessários à fixação de novo regime (semiaberto).

2. No caso vertente, o
Habeas Corpus
não é substitutivo de Agravo de Execução, uma vez que o paciente efetivamente interpôs o recurso cabível, que, no entanto, sequer foi encaminhado à 2ª Instância até a presente data. Além disso, o presente
Habeas Corpus
não se confunde com o objeto do agravo de execução pendente, uma vez que o
writ
impetrado tem por escopo a concessão do direito de aguardar em liberdade a análise do pedido de livramento condicional, enquanto o recurso postula a efetiva reforma da Decisão que indeferira o pleito, em primeiro momento.
Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, a fim de conhecer do Habeas Corpus.

3. Se em casos nos quais inexiste guia de execução é possível excepcionar a regra e permitir a análise dos benefícios da execução sem o recolhimento do apenado, com muito mais razão é possível determinar tal averiguação excepcional em casos nos quais a guia foi efetivamente expedida para o regime inicial aberto, somente sendo determinado o recolhimento à prisão, após a unificação com penas anteriores. Jurisprudência.

4. Caso em que tal excepcionalidade se revela presente, pois, mesmo após a unificação realizada, o paciente, aparentemente, continua preenchendo o requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional, não havendo manifestação judicial rejeitando o benefício pelo descumprimento de quaisquer de seus requisitos, mas apenas por se entender não ser ele mais benéfico do que o regime aberto, à época vigente.

5. Portanto, sem realizar juízo definitivo quanto à matéria de fundo, observa-se que as circunstâncias apontam para a probabilidade do direito alegado, o que permite concluir que o condicionamento da análise do benefício ao seu recolhimento à prisão, unicamente em razão de entraves procedimentais ou de sistemas informacionais, representa constrangimento ilegal.

6. Isso não significa, contudo, que deva ser imediatamente revogada a ordem prisional, pois o mandado está baseado em decisão de unificação de penas que levou à regressão para o regime, não sendo discutido o acerto jurídico de tal decisão que, portanto, permanece produzindo efeitos. Jurisprudência.

7
.

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. Habeas Corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida, para determinar que o juízo do regime semiaberto analise a possibilidade de concessão do livramento condicional, independentemente do recolhimento do apenado à prisão.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM.